Tribunal: TJMT
Processo: 1047955-53.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047955-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS PONTES XAVIER - CPF: 913.559.231-15 (RECORRENTE), BRUNA ALMEIDA PIRES DE MIRANDA XAVIER - CPF: 017.858.711-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1047955-53.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrido:
MARCOS PONTES XAVIER.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. LAUDO DO INMETRO ATESTANDO REGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a repetição do indébito, em dobro, de valores cobrados a título de consumo de energia elétrica, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de cobrança excessiva nos meses de maio e junho de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a variação do consumo de energia elétrica, contestada pelo consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar repetição de indébito e indenização por danos morais, diante da existência de laudo pericial do INMETRO atestando a regularidade do medidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária realiza vistoria técnica na unidade consumidora e submete o medidor à perícia oficial, cujo laudo do INMETRO atesta o funcionamento regular do equipamento, nos termos da regulamentação aplicável.

4.

O consumidor não produz prova capaz de infirmar o laudo técnico oficial, deixando de demonstrar erro no registro do consumo ou defeito no medidor.

5.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

6.

A simples alegação de aumento no consumo não é suficiente para caracterizar cobrança indevida, sendo comum a variação em razão do uso de aparelhos eletrodomésticos.

7.

Ausentes indícios substanciais de erro na medição, presume-se correto o registro do consumo e legítima a emissão das faturas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo técnico do INMETRO que atesta a regularidade do medidor de energia elétrica afasta a alegação genérica de cobrança indevida por discordância de consumo.

2.

A variação no consumo de energia elétrica, desacompanhada de prova de defeito na medição ou falha do serviço, não enseja repetição de indébito nem indenização por danos morais.

3.

A inversão do ônus da prova não exonera o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 487, I; CPC, art. 1.021, § 4º; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 137; Portaria INMETRO nº 587/2012.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1011772-48.2023.8.11.0003, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11.03.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1028509-63.2022.8.11.0003, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 29.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.03.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para:
a)
determinar que a reclamada repita o indébito do valor cobrado indevidamente (R$ 4.023,51), que na sua forma dobrada alcança a monta de
R$ 8.047,02

(já abatido o refaturamento dos meses de maio e junho/2025 de R$ 686,56/mês);
b)
condenar a Reclamada a pagar a Reclamante indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00, atualizados monetariamente com incidência do INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A
reclamada postula a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O reclamante em contrarrazões pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que as faturas de energia elétrica emitidas nos meses de maio e junho de 2025, não correspondem ao seu consumo habitual.

Analisando as provas encartadas nos autos, verifica-se que apesar do reclamante não possuir consumos próximos aos impugnados neste momento, cabe mencionar, que a reclamada efetuou vistoria na unidade consumidora e encaminhou o medidor para realização de perícia, o qual foi aprovado pelos servidores do INMETRO (laudo juntado no corpo do recurso).

Por outro lado, o reclamante não apresentou prova que desconstituísse o resultado do laudo pericial e, por consequência, não pode imputar à reclamada a alegada falha na prestação do serviço em efetuar as cobranças relacionadas na inicial.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA A QUO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL - ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA – LAUDO DO INMETRO – COBRANÇA DEVIDA
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que r

eformou a sentença a quo para julgar improcedente o pleito inicial, tendo em vista que, o laudo do IPEM-MT/INMETRO atesta o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

2. A parte Agravante alega que o laudo aprovado do INMETRO não é suficiente para elidir a sua responsabilidade, alegando ainda que houve uma significativa queda de consumo após a troca do medidor.

3. A Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada) prevê que a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, o que foi observado no presente caso.

4. Em razão disso, a parte reclamada trouxe Laudo do IPEM-MT/INMETRO atestando o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

5. Assim, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada que cumpriu o seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) de demostrar o funcionando normal do medidor de consumo da parte reclamante.

6. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO.
UNIDADE CONSUMIDORA NOVA. LAUDO INMETRO/IPEM. DANO MORAL INEXISTENTE
. SENTENÇA REFORMADA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A causa não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação do juízo prolator, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis. Preliminar rejeitada. 2. Insubsistente a tese de faturas acima da média quando sequer há faturas emitidas anteriores às discutidas. Ausência de parâmetro a amparar as alegações iniciais. 3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 4. A substituição do medidor, aferido e aprovado pelo INMETRO/IPEM, descaracteriza a mera alegação de discordância de consumo. 5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1011772-48.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

7. Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

(N.U 1028509-63.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)”

Importante salientar que, a ocorrência de variações no consumo de energia elétrica é comum e pode ocorrer em determinados períodos devido ao uso sem cuidado de determinados aparelhos eletrodomésticos, como por exemplo, ar-condicionado.

Destarte, na ausência de indícios substanciais de erro no registro do consumo, presume-se correto o registro e a consequente emissão das faturas.

A sentença, portanto, comporta reforma para julgar os pedidos improcedentes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivos e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026